Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente ao ano de 2016.
2. Argumentou o recorrente/requerido que se encontra prescrita a pretensão da requerente, posto que a ação foi ajuizada em 16/07/2022, não sendo alcançada pela ação de protesto para interrupção do prazo prescricional ajuizado pelo Sinpro/DF. Pugnou pela reforma da sentença.
3. Apresentadas contrarrazões conforme ID no 39176977.
4. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.
5. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição para o pagamento ao abono de permanência, conforme ID no 39176959, visando a interrupção da prescrição da pretensão para pagamento do abono de permanência, questão que diverge da pretensão deduzida nos presentes autos, qual seja, incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência relativo ao ano de 2016, pago no mês de agosto.
6. A demanda foi ajuizada em 21/02/2022, ou seja, já decorrido o prazo de 5 anos previsto legalmente, estando, portanto, prescrita a pretensão ao recebimento da verba.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar prescrita a pretensão da recorrida.
8. Sem custas em face da isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.